Tribunal: STF
Processo: RE 72340
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-06
Data de publicação: 1972-03-06

Ementa:
- Funcionários públicos. Enquadramento no art. 87 da Lei n. 14/60, do Estado da Guanabara. Procedência. 
II. Prescrição. Desprezada na sentença que deu, todavia, pela improcedência da ação, e só renovada na via extraordinária. Efeitos. 
III. Litisconsortes ativos. Interferência na Segunda Instância. Razões que justificam sua inadmissão. 
Recursos não conhecidos.